Tribunal: TJES
Processo: 0001833-44.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Furto
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001833-44.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEX FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ARTIGO 24-A DA LEI N. 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PERMANECEM INALTERADOS OS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas.
2.
Não há que se falar em revogação da prisão preventiva quando o réu passou por toda a instrução criminal custodiado, tendo sua prisão preventiva mantida em sentença, e permanecem inalterados os requisitos autorizadores de sua manutenção, uma vez que não houve mudança no quadro fático sub-judice desde a prolação de sentença. A prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto, desde que seja realizada a efetiva adequação ao regime intermediário, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opta por recorrer do decisum.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001833-44.2022.8.08.0047

APELANTE: ALEX FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de apelação interposta por
Alex Figueiredo de Oliveira
em razão da sentença que considerou o acusado como incurso nas figuras tipificadas no

artigo 155,
caput
, do Código Penal
,
e no artigo 24-A, da Lei n. 11.340/2006, c/c artigo 69, do Código Penal, condenando-o à pena de
1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, 4 (quatro) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa,
em regime inicial
semiaberto.

A defesa requer, em síntese, a
absolvição
do acusado quanto ao delito previsto pelo artigo 24-A, da Lei n. 11.343/2006 e a
revogação
da prisão preventiva.

As pretensões, contudo, não merecem acolhimento.

De acordo com a denúncia, no dia 04 de julho de 2022, na rua Liberdade, n. 37, bairro Centro, no município de São Mateus/ES, Alex, agindo de forma livre e consciente, subtraiu coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) bolsa que continha objetos pessoais pertencentes à vítima Darlen Alves da Silva Santos.

Ademais, depreende-se dos autos que o acusado, por motivação de gênero, prevalecendo-se das relações domésticas, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua genitora e vítima, Maria Arlete de Jesus Figueiredo.

Apurou-se que, na data dos fatos, Alex deslocou-se até a sede da 18ª Delegacia Regional de São Mateus/ES para prestar depoimento acerca de um crime que praticou no âmbito doméstico.
Na ocasião,
aproveitando-se que não havia vigilância direta na cozinha do local, furtou a bolsa da policial Darlen, ora vítima, e fugiu.

Ocorre que, de posse das imagens captadas pelo sistema de videomonitoramento do prédio vizinho, Darlen e os demais policiais dirigiram-se até a residência da genitora do acusado, oportunidade em que lograram êxito em encontrar a bolsa em cima de um sofá.

Além disso, consta nos autos que Alex descumpriu as medidas protetivas concedidas nos autos de n. 0001086-94.2022.8.08.0047, uma vez que,
mesmo ciente do inteiro teor da decisão judicial, dirigiu-se até a residência de sua genitora, descumprindo, assim, a ordem judicial.

Assim,
quanto ao pleito absolutório, sem razão.

Materialidade
e
autoria
de ambos os crimes restaram devidamente comprovadas mediante boletim unificado (folhas 25/26), auto de apreensão (folha 27), relatório final de inquérito policial, bem como pelas declarações colhidas em sede extrajudicial e em juízo,
restando hígida a condenação.

Deve-se destacar que o acusado confessou a prática do crime previsto pelo artigo 24-A, da Lei n. 11.343/2006, em sede extrajudicial (folha 18), ao afirmar que:

[...] que tinha conhecimento acerca da medida protetiva existente em favor de sua genitora, mas decidiu ir à casa de sua mãe, pois estava muito feliz e queria conversar com ela [...]

Imprescindível destacar também que
o apelante, em sua versão apresentada em juízo (mídia anexa aos autos digitais), manteve sua versão
, afirmando que, embora não houvesse sido intimado das medidas protetivas deferidas em seu desfavor,
estava ciente das mesmas e, ainda assim, decidiu invadir a residência da vítima logo após ter praticado o crime de furto.

Dessa maneira, diante do acervo probatório coletado no decorrer da ação penal, principalmente da confissão proferida pelo acusado em delegacia e em juízo, restou comprovado que Alex, mesmo ciente de medida protetiva deferida em seu desfavor, voluntariamente, descumpriu-a ao adentrar a residência da vítima, sua mãe,
de forma que resta inviável o pleito absolutório.

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, assinalo, com esteio na Jurisprudência do STJ (HC 442163/MA: Ministro JORGE MUSSI; Quinta Turma, DJe 28/06/2018),
não há que se falar, neste momento, em revogação da prisão preventiva

quando o réu passou por toda a instrução criminal custodiado, tendo sua prisão preventiva mantida em sentença, e permanecem inalterados os requisitos autorizadores de sua manutenção, uma vez que não houve mudança no quadro fático sub-judice desde a prolação de sentença.

Ademais, destaco que não verifico incompatibilidade entre a prisão cautelar e o regime supracitado,
desde que seja realizada a adequação ao regime intermediário.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

Esta Corte Superior de Justiça sedimentou entendimento segundo o qual a prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto, desde que seja realizada a efetiva adequação ao regime intermediário, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opta por recorrer do decisum. (AgRg no HC n. 760.405/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022)

Pelo exposto, na esteira da douta PGJ,
CONHEÇO

do recurso para, no mérito,

NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.